Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE RENDIMENTOS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor.
2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor.
3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
4. O indeferimento da expedição de ofício ao CAGED vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.